Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO NÃO DEMONSTRADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 - INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não é cabível a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. A prática de novo crime, no período em que o réu cumpre pena pela prática de delito anterior, constitui fundamento idôneo para o juiz sentenciante valorar desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade.

4. De acordo com o enunciado de súmula 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

5. Se o acusado é reincidente, ainda que não haja prova de que se dedica a atividades criminosas, resta inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.

6. Recurso conhecido e não provido.